Tribunal: TJDFT
Processo: 0738451-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria do Carmo Pinto em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor do agravado – Condomínio Prive Lago Norte I - Etapa 3 –, indeferira o processamento do cumprimento de sentença que aviara no tocante ao pedido de obrigação de fazer, determinando que aditasse a inicial de forma a limitar o pedido à obrigação de pagar. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decidido, e, ao fim, a reforma do decisório arrostado, com o recebimento da peça que deflagara o cumprimento de sentença e processamento regular da fase executiva na forma em que fora proposta. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara ação de conhecimento em desfavor do agravado almejando a declaração da nulidade da assembleia condominial extraordinária dos moradores e possuidores de lotes que deliberara a criação do agravado - Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3, realizada no dia 05.04.2008. Sustentara que aludida pretensão fora acolhida e, em consonância com o decidido, fora declarada a nulidade da assembleia condominial extraordinária individualizada e de todos os atos que a sucederam. Consignara que no provimento colegiado que resolvera os embargos de declaração, aviados em face do acórdão que rejeitara o apelo interposto pelo agravado, preservando incólume a sentença, fora assentado que a realização de nova assembleia de condomínio, com a finalidade de convalidar deliberações tomadas na assembleia condominial objeto da subjacente ação declaratória de nulidade, não acarreta a perda do interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada. Mencionara que, outrossim, o próprio Superior Tribunal de Justiça, resolvendo o recurso especial manejado pelo agravado, assinalara, no mesmo sentido que a realização de nova assembleia não enseja a perda do interesse processual da parte autora em obter a declaração da nulidade da assembleia realizada na data de 05.04.2008. Pontuara que, nesse contexto, todos os atos praticados após o dia 05.04.2008 padecem de nulidade. Esclarecera que na assembleia condominial extraordinária realizada no dia 05.04.2008 fora deliberada a instituição do Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3 e aprovada a convenção condominial. Registrara que, diante do reconhecimento da nulidade da aludida reunião assemblear, sobeja impassível a ilação de que o próprio condomínio fora instituído de forma ilegal, devendo ser reconhecido o vício na sua instituição. Salientara que não afigura-se possível reconhecer validade à assembleia geral realizada em 14.05.2016, porquanto a sentença exequenda declarara a nulidade de todos os atos que sucederam a assembleia condominial extraordinária do dia 05.04.2008. Defendera que, nesse contexto, ressoa inexorável que o CNPJ do agravado não pode ser considerado válido, porquanto fora reconhecida a nulidade da assembleia geral extraordinária de instituição do condomínio. Assinalara que, desse modo, todos os pedidos que formulara na peça que deflagrara o cumprimento de sentença devem ser recebidos, como forma de observar e preservar a autoridade da coisa julgada. Pontuara a existência de parcelamento irregular do solo por parte do agravado, pois não observara o disposto na Lei no 6.766/1979, devendo ser expedido ofício ao Ministério Público do Distrito Federal para que seja apurado a prática do ato fraudulento, conforme determinado pelo título executivo. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria do Carmo Pinto em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que manejara em desfavor do agravado – Condomínio Prive Lago Norte I - Etapa 3 –, indeferira o processamento do cumprimento de sentença que aviara no tocante ao pedido de obrigação de fazer, determinando que aditasse a inicial de forma a limitar o pedido à obrigação de pagar. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decidido, e, ao fim, a reforma do decisório arrostado, com o recebimento da peça que deflagara o cumprimento de sentença e processamento regular da fase executiva na forma em que fora proposta. Do alinhavado depura-se que a decisão contra a qual a agravante se rebelara e faz objeto do inconformismo que manifestara, ao proceder ao juízo de admissibilidade da peça que deflagrara a fase executiva, determinara seu aditamento de forma a ser excluído o pedido destinado à execução da obrigação de fazer inserida no postulado, preservando os pedidos volvidos à execução da obrigação de pagar, sob o prisma de que não subsiste obrigação de fazer pendente de realização. O objeto do agravo, portanto, reside na aferição se subsiste a obrigação de fazer reputada inadimplida e hígida pela agravante. Assim pontuado o objeto do agravo, seu desenlace não encerra dificuldades. Consoante pontuado pela agravante, sustentara que permanece incólume o interesse no cumprimento da obrigação de fazer, assinalando que não teria sido afetado pelos atos praticados enquanto se aguardava o trânsito em julgado da sentença. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor da agravante é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera a agravante em desfavor do agravado, verbis[1]: “Ante o exposto, julgo procedente os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária dos Moradores e Possuidores de Lotes para criação do Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3, realizada no dia 05.04.2008, e de todos os atos que lhe sucederam, nos termos da fundamentação supra; e b) determinar o cancelamento do registro da ATA DA ASSEMBLEIA e da CONVENÇÃO, bem como das averbações que lhe sucederam.” Aludida resolução fora mantida incólume, tendo em vista que o apelo aviado pelo agravado fora desprovido[2], como se infere da ementa abaixo transcrita: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO PRIVÊ DO LAGO NORTE I - ETAPA 3. RELATÓRIO DA SENTENÇA. OMISSÃO A RESPEITO DE MATÉRIAS DISCUTIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO QUANTO AO NÚMERO DE LOTES INTEGRANTES DO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. FALSIDADE DE ASSINATURA DE CONDÔMINO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LISTA DE PRESENÇA DE MORADORES. INDÍCIOS DE FRAUDE. NULIDADE DA ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL, DA ATA E DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. NULIDADE CONFIGURADA. 1. A ausência de assinatura do advogado na petição recursal constitui irregularidade sanável, devendo ser conhecido o recurso quando atendida a determinação judicial de correção do vício apontado. 2.Verificado que o d. Magistrado sentenciante, ao relatar a controvérsia, fez alusão expressa e adequada aos fundamentos fáticos e de direito invocados pelas partes litigantes, tanto da petição inicial quanto da resposta do réu, não há como ser reconhecida a afronta às disposições constantes do artigo 458, inciso I, do CPC. 3. De acordo com o artigo 1.333 da Lei n. 4.591/64 a convenção do condomínio deve ser subscrita por 2/3 (dois terços) de suas frações ideais. 4. Tendo em vista que o número de lotes que integram o condomínio encontra-se indicado expressamente em escritura pública, a apuração do quorum mínimo para a aprovação da convenção condominial deve se basear em tal documento. 5. Havendo a demonstração de que houve mácula na lista de presença da Assembleia Geral Extraordinária que instituiu o condomínio, inclusive com a realização de exame grafotécnico que concluiu pela existência de falsidade de uma das assinaturas apresentadas, deve ser reconhecida a nulidade da assembleia, bem como de sua respectiva ata e da convenção condominial aprovada.6. Nos termos do artigo 389, inciso I, do CPC, contestada a assinatura constante do documento, compete à parte que o produziu comprovar a sua autenticidade.7.Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.” (Acórdão no 937379, 20100110053957APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 3/5/2016. Pág.: 223-237) Após a edição do acórdão, o agravado aviara petição informando que na data de 14.05.2016 fora realizada nova assembleia de moradores, vindo a serem novamente deliberadas todas as questões abordadas na assembleia declarada nula, ocasião em que postulara a extinção da ação sem resolução de mérito, pela perda superveniente do interesse recursal. Esse pleito fora apreciado e rejeitado pelo acórdão que resolvera os embargos de declaração interpostos pelo agravado, conforme se afere dos excertos dele extraídos que adiante são transcritos, verbis “No que se refere à petição de fls. 554/571, entendo que o pedido de reconhecimento da perda do objeto não merece prosperar, porquanto a realização de nova assembleia, independente do seu teor, não acarreta a perda do interesse processual da parte autora o direito em obter, pela via judicial, a declaração de nulidade da assembleia realizada em abril de 2008, em virtude da falsidade de assinaturas e da utilização de assinaturas apostas em documento destinado a notificar os moradores a respeito da realização de assembleia condominial, como se fosse a lista de moradores presentes na própria assembléia. Ademais, eventual discussão a respeito da nulidade ou da convalidação dessa nova assembleia realizada, somente poderá ser realizada em demanda própria para tal finalidade. Assim, rejeito o pedido de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a falta de interesse processual.” Essas assertivas são ratificadas pelo que está retratado na ementa do julgado que elucidara os embargos, consoante se afere do nela estampado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. CABIMENTO. PEDIDO DE EXNTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO. (...) 3. A realização de nova assembleia de condomínio, com a finalidade de convalidar deliberações tomadas na assembléia condominial objeto da Ação Declaratória de Nulidade, ante a falsidade de assinaturas dos moradores presentes, não tem o condão de acarretar a perda do interesse processual quanto à tutela jurisdicional vindicada. 4. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.” (Acórdão no 956364, 20100110053957APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 29/7/2016. Pág.: 181-187) Merece ser acentuado, ainda, que aludida questão fora novamente apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Recurso Especial[3] manejado pelo ora agravado, confira-se: “No que se refere à petição de fls. 563/617 (e-STJ), o pedido de reconhecimento da perda do objeto não merece prosperar, porquanto a realização de nova assembleia não acarreta a perda do interesse processual da parte autora o direito em obter, pela via judicial, a declaração de nulidade da assembleia realizada em 5/4/2008, devido à ausência de quórunn mínimo e prática de graves irregularidades na sua realização: preenchimento a posteriori da lista de presença e falsificação das assinaturas), em documento destinado a notificar os moradores a respeito da realização de assembleia condominial, como se fosse a lista de moradores presentes na própria assembleia. Além disso, possível discussão a respeito da nulidade ou da convalidação dessa nova assembleia realizada somente poderá ser realizada em ação própria para tal finalidade. Oportuno ressaltar que o TJDFT indeferiu referido pleito (e-STJ fls. 490 e 494) e a questão não foi abordada nas razões do especial. Assim, o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito deve ser indeferido, ante a falta de interesse processual.” Aperfeiçoado, por fim, o trânsito em julgado[4], a agravante deflagrara a fase executiva[5], formulando os seguintes pedidos: “A) A instauração do respectivo Cumprimento de Sentença, para declarar a nulidade da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS MORADORES E POSSUIDORES DE LOTES PARA CRIAÇÃO DO CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE – ETAPA 3, o CNPJ DE N° 10.305.617/0001-79, bem como CANCELAMENTO do registro da ATA DA ASSEMBLEIA, DA CONVENÇÃO e as averbações QUE LHE SUCEDERAM. B) Deve ser aberto prazo para a parte Executada (devedor) efetuar o PAGAMENTO DA QUANTIA DEVIDA ESPONTANEAMENTE no valor de R$ 3.391,74 (três mil e trezentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, consoante artigo 523, do código de Processo Civil; (...) E) A necessidade de apreciação do assunto junto ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a fim de que inicie a competente abertura das Investigações em vista dos indícios de crimes de parcelamento irregular de solo urbano e de FALSIDADE DOCUMENTAL, conforme explicita a Sentença do juízo a quo, bem como, em desfavor dos seguintes dirigentes: MARIA APARECIDA MOTTA MOREIRA (síndica); ANTÔNIO OSVALDO NUNES COUTINHO (subsíndico); ARTHUR EMÍLIO OLIVEIRA CAETANO (Diretor financeiro); LEANDRO FRANCO VILAR; MARCO ANTÔNIO BARBOSA; JÉFERSON STEVES CAVALCANTI; VICTOR GUSTAVO SANTOS GABAS; VINÍCIOS CECHETTO e MICHELINE MARIE MILWARD DE AZEVEDO MEINERS – estes como Conselheiros Fiscais e Suplentes devidamente discriminados na Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 5.4.2008 – Registrado em 25AGO2008; (...) G) Seja oficiada a RECEITA FEDERAL para que promova imediatamente o bloqueio ou cancelamento do CNPJ do Executado, diante da determinação do cancelamento da Convenção e da Ata de Criação do Condomínio na r. Sentença, vez que esta pessoa jurídica é despersonificada e somente existia para esta finalidade; H) Seja INTIMADA a pessoa que se diz síndica, MÁRCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA e, a administradora de condomínio RESCON – ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS, a fim de que seja findado imediatamente a cobrança das supostas ‘taxas condominiais’ que ainda restam fazendo em desfavor dos moradores, vez que se tratam de ato ilícito frente a anulação de todas as atas de Assembleia; I) Seja estabelecida multa no valor de R$300,00/dia para o caso de descumprimento de quaisquer destas determinações, informando que pode incorrer no Crime de Desobediência o descumprimento de quaisquer uma destas ordens;” Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que indeferira o processamento do cumprimento de sentença no tocante ao pedido que contemplara obrigação de fazer e determinara que a agravante aditasse a inicial de forma a limitar o pedido à origação de pagar. É o que retrata o abaixo reproduzido[6]: “... Decido. Conforme documento de Id. n. 104366440, informa a parte requerida que, em 14 de maio de 2016, foi realizada nova Assembleia de RATIFICAÇÃO e REDECISÃO de INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I - ETAPA 3. Na referida Assembleia, restaram ratificados todos os atos praticados em Assembleias anteriores, inclusive em relação àquela declarada nula no presente feito. Diante disso, verifica-se que houve convalidação dos atos constantes tanto na Assembleia objeto do presente processo quanto dos atos posteriores. Por este motivo, não há que se falar em cumprimento de sentença das obrigações de fazer requeridas pela parte autora, sobretudo no tocante à decretação da indisponibilidade das contas do requerido, cancelamento de seu CNPJ, fim da cobrança das taxas condominiais, etc., haja vista que, nos termos da Assembleia realizada em 14 de maio de 2016 o condomínio requerido está, em tese, funcionando de maneira regular. Caso entenda que a conduta ilícita/irregular/ilegal permaneça, deve a parte prejudicada buscar, a partir deste momento, a anulação da Assembleia que convalidou os atos praticados na 05.04.2008, os quais adquiriram validade mediante decisão dos condôminos, os quais são soberanos neste aspecto. Pelo mesmo motivo, não há que se falar em remessa do processo ao Ministério Público. Assim, indefiro o processamento do cumprimento de sentença em relação aos pedidos de obrigação de fazer. Emende a requerente a inicial, limitando seu pedido à obrigação pecuniária estabelecida em sentença. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de arquivamento. Fica a autora intimada.” Alinhados os fatos processuais havidos e o título que se aperfeiçoara, afere-se, ao menos nessa análise perfunctória, que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. Com efeito, conforme constara no acórdão que resolvera os embargos de declaração e na decisão que negara tráfego ao recurso especial interposto pelo agravado, a realização da assembleia de associados na data de 14 de maio de 2016 não interfere no interesse processual da agravante quanto ao reconhecimento da nulidade da assembleia geral extraordinária realizada no dia 05.04.2008. Assinala-se que tanto o acórdão que resolvera os embargos de declaração como a decisão que negara curso ao recurso especial foram editados após a realização da assembleia havida no dia 14.05.2016. Contudo, ao invés do pretendido pela agravante, não obtivera título com a extensão que almeja. Conquanto a sentença tenha declarado aa nulidade da assembleia geral extraordinária realizada no dia 05.04.2008 e dos atos posteriores, não sobeja possível conferir a essa resolução o entendimento defendido pela agravante no sentido de que todos os atos praticados pelo condomínio afiguram-se ilegítimos, devendo ser suspensa de forma imediata a cobrança das taxas condominiais. O título executivo que obtivera, consoante emerge de sua titularidade, cingira-se a declarar a nulidade da assembleia geral extraordinária de constituição do condomínio, não obstando que a criação da entidade associativa nominada condomínio viesse a ser corroborada. A nulidade restringira-se a aludida assembleia e aos atos fiados no nela deliberado. Assim é que o agravado, via de seus gestores, convocara nova reunião, quando fora renovada a constituição do ente e ratificados os atos até então praticados. Inviável que a agravante, agora, formule pedido de execução em inteira desconformidade com o que lhe fora conferido. O que obtivera fora tão somente a declaração de nulidade duma reunião e dos atos praticados com base no nela deliberado. Se houvera a realização de nova assembleia, com a convalidação, inclusive, dos atos até então realizados pelo ente e em nome dele, imbuída do direito subjetivo que a assiste, deverá promover nova ação, não pretender a extensão do alcance da tutela que obtivera nos limites do pedido que deduzira. Há que ser acentuado que, de conformidade com o título executivo, fora reconhecida a nulidade de todos os atos que sucederam assembleia geral extraordinária realizada no dia 05.04.2008 e determinado o cancelamento do registro da ata da assembleia e da convenção condominial, bem como das averbações que lhe sucederam, de modo que a declaração, por certo e porque inviável, não alcançara assembleias posteriormente realizadas pelo agravado nem sobretudo, não obtivera a agravante provimento no sentido de obstar o ente de ser convalidado. Conquanto a realização da assembleia condominial datada de 14.05.2016 não tenha interferido no reconhecimento da nulidade da assembleia realizada em 05.04.2008, essa afirmação, corretíssima, ressalve-se, não tem o condão de interceder nos atos subsequentes. Nesse contexto, infere-se que permanece incólume o reconhecimento da nulidade assembleia geral extraordinária do dia 05.04.2008, mas, da mesma forma, sobejam válidas as assembleias realizadas posteriormente diante da ausência de decisão judicial reconhecendo sua invalidade e da inexistência de provimento com o alcance almejado pela agravante, pois visa, em suma, obstar a constituição da entidade com o escopo de, sem abrir mão dos direitos que detém sobre unidade imobiliária integrante da entidade, safar-se do pagamento das parcelas correlatadas. Aliás, a sentença exequenda cingira-se a reconhecer a nulidade da assembleia geral extraordinária individualizada, não havendo assegurado à agravante sequer o direito à repetição das taxas condominiais que solvera em favor do agravado. Deflui do aduzido, então que, ao menos por ora, inviável a execução da obrigação de fazer pela agravante, até porque já restara reconhecida a nulidade da assembleia geral extraordinária e esse reconhecimento permanece incólume, tanto que fora realizada nova assembleia com o mesmo objetivo da reunião declarada nula. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação alinhada carente de relevância e o direito invocado desprovido de suporte material, restam infirmados os requisitos aptos a legitimarem a concessão do efeito suspensivo postulado, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença ID Num. 104366437 - Pág. 47 (fl. 472) – ação principal. [2] - Acórdão ID Num. 104366437 - Pág. 132/133 (fls. 557/558). [3] - ID Num. 104441382 - Pág. 56 (fl. 10564) – ação principal. [4] - ID Num. 104441382 - Pág. 82 (fl. 1080) – ação principal. [5] - ID Num. 107287575 - Pág. 1/14 (fls. 1088/1101) – ação principal. [6] - ID Num. 107632793 - Pág. 1/4 (fls. 1107/1110) – ação principal.